Tribunal: TJES
Processo: 5002403-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002403-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: M. N. D. S. G.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002403-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MIGUEL NASCIMENTO DA SILVA GOMES (menor impúbere representado por seu genitor Endson Silva Gomes)

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, requerido por MIGUEL NASCIMENTO DA SILVA GOMES, ora Agravado, nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com dano moral” nº 0002369-61.2021.8.08.0024.

Aduz a Agravante (id 1252226), em síntese, que não descumpriu a decisão emanada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual não há que se cogitar de aplicação de "
astreintes"
. Sucessivamente, requer a redução do valor fixado a este título (de "
astreintes"
).

Pela decisão id 1268576, concedi a antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar o valor do bloqueio judicial, via SISBAJUD, à quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ato contínuo, a Agravante opôs os embargos de declaração id 1318968, sustentando a existência de omissão/contradição e obscuridade na decisão recorrida.

O Juízo
a quo
apresentou as informações id 1346242.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, no id 1876810, pelo parcial provimento do recurso, confirmando a antecipação de tutela recursal deferida.

Devidamente intimado (id 2670414), o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Prefacialmente, consigno já haver analisado – ainda que de modo perfunctório –, por ocasião do indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal requerida pela Agravante nos autos do agravo de instrumento n. 5001937-2.2021.8.08.0000, a questão de fundo que ensejou a decisão ora recorrida, qual seja, os requerimentos de cobertura de procedimentos médicos formulados pelo Agravado junto à Agravante.

O presente agravo versa sobre nova decisão proferida nos autos de origem (processo nº 0002369-61.2021.8.08.0024), constante dos ids. ns. 1252228 e 1252229 em que, em razão dos alegados descumprimentos das decisões proferidas às fls. 48/52 e 72/73 dos autos de origem, o MM. Juiz de Direito a quo deferiu o pedido, formulado pelo Agravado, de penhora online, via SISBAJUD, do valor apurado a título de astreintes, que totalizaria R$ 1.445.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil reais).

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico presentes os pressupostos que justificam o deferimento parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela Agravante.

Consoante cediço, pode o Relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme autoriza, expressamente, o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.019 - Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

(...)” (grifo nosso)

Pois bem.

A despeito do que alega a Agravante, tenho que restou demonstrado o descumprimento da decisão que lhe determinou (à Agravante) que autorizasse os procedimentos constantes na Guia de Solicitação de Internação nº 80866, constante do id. n. 1252501 (fls. 2/6)
.

Vê-se, da documentação constante dos autos, que a Agravante foi devidamente intimada da decisão proferida em 10/04/2021, às 08h04m, consoante id. n. 1252501 (fls. 11), sendo inequívoco que, ao menos até o dia 23/04/2021, os procedimentos ainda não haviam sido autorizados, consoante se extrai da guia de autorização constante do id. n. 1252520 (fls. 5)
.

Nada obstante, não há elementos nos autos aptos a comprovar quando foi dada a necessária ciência ao Agravado (por seus representantes legais) de que tais procedimentos poderiam ser realizados, a despeito do aparente envio de tal informação por e-mail direcionado a “helionsf@hotmail.com”, id. n. 1252520 (fls. 6), não havendo, contudo, comprovação de recebimento por representantes legais do Agravado.

Nada obstante, tenho que assiste razão à Agravante quando aduz que não houve determinação judicial especificamente relacionada a outros atendimentos prestados ao Agravado em assistência médica domiciliar “home care”, pelo que, salvo melhor juízo, não se poderia falar em descumprimento de decisões judiciais a esse respeito.

Portanto, a despeito das manifestações subsequentes do Agravado nos autos, noticiando intercorrências relativas à rotina do atendimento prestado em “home care” (ausência de enfermeiros 24hs e de supervisão médica), não há que se falar, nesse momento processual, na incidência de astreintes para esta finalidade porque não houve requerimento tampouco decisão determinando o cumprimento de determinação específica nesse sentido (qual seja, atinentes ao serviço de “home care” prestado ao Agravado), tendo as decisões subsequentes (proferidas em 22.04.2021 e 06.05.2021, respetivamente nos ids. n. 1252502 e 1252515) cingido-se a determinar o cumprimento das decisões anteriormente proferidas, majorando a multa diária anteriormente fixada.

Outrossim, veja-se a decisão proferida em 22.04.2021 (id. n. 1252502, fls. 18/19):

“(...)

Pois bem. Em atida análise ao feito, tem-se que os documentos de fls. 67/70 indicam o descumprimento da medida liminar deferida nos autos. Desse modo, DEFIRO o pleito autoral, no sentido de reiterar a decisão ora proferida, majorando a multa diária aplicada.

Diante disso, intime-se o plano de saúde demandado, POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, PARA QUE CUMPRA EM ATÉ 12 HORAS as decisões proferidas nestes autos, especialmente a de fls. 48/52, a qual determinou a autorização dos procedimentos descritos às fls. 40/42 em prol do autor, referente à Guia de Solicitação de Internação nº 80866, quais sejam: a troca de prótese traqueo-esofágica, a realização do procedimento de broncoscopia, bem como a dilatação de estenose laringo-traqueo-brônquica.

Fixo, desde já, nova multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a hipótese de novo descumprimento por parte da demandada, sem prejuízo das multas anteriormente fixadas.

(...)” (destaques nossos)

Por sua vez, esta foi a decisão proferida em 06.05.2021 (id. n. 1252515, fls. 05/09):

“(...)

Diante do exposto e da urgência do cumprimento das decisões já proferidas nos autos, tenho por MAJORAR a multa diária da decisão anterior, datada em 22 de abril de 2021 e juntada aos autos no teor das fls. 72/73, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

INTIME-SE o diretor da parte demandada – SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA – por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, COM URGÊNCIA, para que cumpra as decisões proferidas nos autos, em até 12 (doze) horas, sob pena de configuração de crime desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal.

(...)” (destaques nossos)

Outrossim, resta igualmente presente o periculum in mora decorrente da manutenção do bloqueio, ainda que expressamente ressalvado pelo Juízo a quo que não se autorizará seu levantamento, eis que a Agravante fica privada do direcionamento desses vultosos recursos para o atendimento de outros pacientes.

Portanto, tenho por razoável, nesse prematuro momento processual, e ante ao já acima mencionado comprovado descumprimento da decisão constante do id n. 1252501 (fls. 03/06), limitar o valor do bloqueio judicial via SISBAJUD à quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de ulterior reexame (para majorar ou reduzir o quantum aqui fixado) por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela recursal a fim de deferir parcialmente a tutela de urgência postulada pela Agravante para reduzir, por ora, o bloqueio de ativos nas contas de titularidade desta (Agravante) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de ulterior reexame (para majorar ou reduzir o quantum aqui fixado) por ocasião do julgamento do mérito recursal, determinando a imediata liberação/desbloqueio dos valores excedentes.

(...)”

Não é outra a conclusão que alcanço por ocasião do julgamento do recurso, por entender que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
em relação à pretensão recursal da Agravante – mormente diante do silêncio do Agravado - merecendo reparo parcial a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
.

Consigno, contudo, que, analisando, detidamente, a documentação acostada aos autos, extrai-se que a decisão recorrida foi proferida em 08.04.2021 (fls. 48/52) e cumprida por Oficial de Justiça de plantão em 10.04.2021, às 08:04h (fls. 55), consoante id 1252501, quando as "
astreintes"
foram inicialmente fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

Na sequência, após o Agravado noticiar o descumprimento do "
decisum"
em

22.04.2023

(57/66), o Juízo
a quo
majorou as "
astreintes"
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 22.04.2021, 17:18h, assinando prazo de 12hs para cumprimento da decisão, consoante fls. 72/73, tudo no id 1252502.

Dessa nova decisão, a Agravante é intimada em 23.04.2021, às 11:23h, consoante fls. 77 (id 1252503).

Vê-se, ainda, que
as guias de internação são expedidas internamente pela Agravante em 23.04.2021, às 16:58h
(veja-se registro em rodapé às fls. 266), consoante id 1252520.

Sequencialmente, e
ainda em 23.04.2021 – às 17:09h
- foi enviado "
e-mail"
à “
helionsf@hotmail.com
”, informando a autorização da cirurgia, não se tendo notícia, nestes autos, de confirmação do recebimento pelos Agravados, datando os próximos registros médicos de 27.04.2021, consoante fls. 268/270, ainda no id 1252520.

É inequívoco, portanto, que o descumprimento da decisão judicial perdurou – ao menos – de 10.04.2021 a 23.04.2021 e que durante o referido lapso temporal as "
astreintes"
estavam fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando 13 dias de descumprimento e, por conseguinte, alcançando a quantia de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Diante ausência de contrarrazões pelo Agravado, não se pode presumir que as autorizações emitidas pela Agravante não tenham sido corretamente direcionadas a seus representantes legais, de modo que não se pode afirmar, peremptoriamente, que tenha havido descumprimento a partir das 16:58h do dia 23.04.2021.

Restou demonstrado, portanto, a probabilidade do direito invocado pela Agravante, razão pela qual merece acolhimento parcial a insurgência recursal, para reduzir o bloqueio de ativos nas contas de titularidade da Agravante para R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), período do comprovado descumprimento da decisão judicial primeva.

Consigno, por fim, que restam prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida, reduzir o bloqueio de ativos nas contas de titularidade da Agravante para R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) a título de
"astreintes"
, restando prejudicados os embargos de declaração opostos.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS
-
ASTREINTES
- DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL COMPROVADO - LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.